Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731643-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL CALAIS FERREIRA MIRANDA D E C I S Ã O Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. A embargante alega contradição pelo fato de ter sido exarada Sentença junto ao juízo de origem, homologando acordo entabulado entre as partes, de modo que o Agravo de Instrumento deveria ter sido julgado prejudicado, sem adentrar ao mérito. Da leitura dos autos principais, verifica-se que as partes firmaram acordo com vistas à composição da lide. Nesse sentido, acordaram que a obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio do tratamento com Bloemicina 30U, D1, D8 e D15; Faudscisplatina 20mg/m2/dia, D1 a D5; Eunades 100mg/m2/dia, D1 a D15, foi devidamente cumprida pela embargante. Assim, considerando que o Agravo de Instrumento trata do custeio do tratamento supramencionado e que houve transação nesse sentido, entendo que houve perda do objeto. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para DECLARAR PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator